Tribunal: TJBA
Processo: 8068378-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068378-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VILAS BOAS NEGREIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A EX-SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto por Paulo Roberto Vilas Boas Negreiros contra decisão
monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual visava reformar decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que rejeitou exceção de pré-
executividade
apresentada na Execução Fiscal nº 0144672-45.2007.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia.
O Agravante sustenta que não integrava mais a sociedade executada à época da constituição do crédito tributário, razão pela qual alega ser ilegítima sua inclusão no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a exceção de pré-
executividade
para discutir a ilegitimidade do sócio cuja responsabilidade consta na CDA; (
ii
)
determinar se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA sem necessidade de dilação probatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.110.925/SP (Tema 108), estabelece que não cabe exceção de
pré
-executividade para impugnar a responsabilidade de sócio que consta expressamente na CDA, dada a presunção relativa de legitimidade do título executivo.

4.
A alegação de que o Agravante se retirou da sociedade antes da inscrição em dívida ativa exige prova robusta e específica quanto à ausência de poderes de gerência no período de constituição do crédito tributário e de qualquer participação na eventual dissolução irregular da empresa, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-
executividade
.

5.
A Súmula 393 do STJ admite o manejo da exceção de pré-
executividade
apenas quando a matéria for de ordem pública e não exigir dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

6.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reiteradamente decidido que, na hipótese de necessidade de produção de prova para aferição da responsabilidade do executado, mostra-se inadequado o uso da exceção de pré-
executividade
.

7. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 981 reforça que o
redirecionamento
da execução fiscal pode alcançar ex-sócios com poderes de administração à época da dissolução irregular, ainda que não tenham exercido gerência no momento do fato gerador, o que também demanda análise fática e documental aprofundada.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 5º, XXXV; CTN,
arts
. 135, III, e 204; CPC,
arts
. 932, IV, "b", e 931; LEF,
art
. 2º, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.110.925/SP, Rel. Min.
Teori
Albino
Zavascki
, j. 22.04.2009 (Tema 108); STJ, Súmula 393; STJ, Tema 981; TJBA, AI nº 8002270-11.2021.8.05.0000, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, j. 25.11.2021; TJBA, AI nº 8012428-62.2020.8.05.0000, Rel. Des.
Cassinelza
Lopes, j. 01.10.2020; TJBA, AI nº 8028566-41.2019.8.05.0000, Rel. Des.
Moacyr
Montenegro Souto, j. 06.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068378-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante
PAULO ROBERTO VILAS BOAS NEGREIROS e como a
gravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão impugnada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)